Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-58.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004631-58.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/agravado.

O agravante alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravado ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios r
eferentes aos processos n. 000065-65.2009.8.11.0044, em trâmite na 2ª Vara da comarca de Paranatinga; 0000105-10.2014.8.11.0032, Vara Única de Rosário Oeste, e n. 0000047-23.2013.8.11.0038, Vara Única de Araputanga, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravante o pagamento de R$40.000,00.

O agravante aduz que
“
trata-se de cerceamento de defesa, visto que a decisão monocrática obsta o acesso à Instância Superior, visto que tanto recurso especial quanto recurso extraordinário somente poderão ser interpostos de decisão colegiada de tribunal, em clara afronta o art. 5º, LV da CF/88
”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20º, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juíz fixará o valor dos honorários por preciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os honorários dos quais o autor buscou o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n. 0000065-65.2009.8.11.0044, 2ª Vara da comarca de Paranatinga, n. 0000105-10.2014.8.11.0032, Vara Única de Rosário Oeste, e n. 0000047-23.2013.8.11.0038, Vara Única de Araputanga.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 175565693, págs. 17 a 21:

a)

Processo n. 0000105-10.2014.8.11.0032:

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 122.377,83 (cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 18/12/2013 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na sequencia o apelante informou o Juízo que estava em tratativas de uma composição amigável com os executados, requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, não houve acordo entre as partes e os executados opuseram Embargos à Execução. O Juízo, então, suspendeu a execução até o julgamento dos Embargos. Adiante o Oficial certificou que citou a parte executada nos autos de execução. Posto isso, o Juízo informou que o processo estava aguardando prolação de sentença nos autos em apenso e a parte devedora apresentou petição juntando procuração no processo de execução. Em seguida, o Juízo informou que não havia tido tempo para análise minuciosa do feito, com a verificação criteriosa que o mesmo merecia. Assim, promoveu o retorno dos autos ao cartório competente, determinando a remessa do processo à conclusão imediatamente quando do retorno do magistrado ou de outra deliberação diversa. No entanto, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de dar sequência ao diligente trabalho até então realizado
”.

b)

Processo n. 0000065-65.2009.8.11.0044:

“O apelante do mesmo modo agiu com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO CARLOS DE LIMA e EDEMILSON LEITE DE MORAES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 227.724,40 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). A ação foi ajuizada em 19/11/2008 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. A cédula possuía como garantia hipotecária uma área de terras com 500,00 hectares denominada “Duas Irmãs”, situada em Chapada dos Guimarães. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na sequencia, os executados foram devidamente citados, tendo apresentado, Exceção de Pré-Executividade. O apelante então protocolou aos autos peça de Impugnação à Exceção de Pré-Executividade. Adiante, o Juízo rejeitou a Objeção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução. Posto isso, o apelante requereu a penhora e avaliação do imóvel objeto da garantia hipotecária. Ademais também solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 445.137,75 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o apelante requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens dos executados cadastrados naquelas instituições. Sem sucesso nas tentativas de penhora, o processo foi suspenso. Posteriormente, o apelante manifestou nos autos reiterando o pedido de expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação pro bem dado em garantia hipotecária. O Juízo, então, intimou o apelante para apresentar a matrícula do imóvel indicado. Adiante, o apelante apresentou a matrícula e o Juízo deferiu o pedido de expedição do mandado. Contudo, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

c)

Processo n. 0000047-23.2013.8.11.0038:

Da mesa forma o apelante agiu atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MARQUES & REIS LTDA - ME e ROSANGELA RIOS REIS, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 121.473,96 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). A ação foi ajuizada em 17/12/2012, por outra banca de advogados. O escritório apelante passou a atuar no feito na data de 11/03/2016, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Em seguida, o Juízo intimou o apelante para manifestar acerca de interesse em manter pessoalmente a guarda dos documentos originais, visto que o processo havia passado a tramitar de forma eletrônica. Assim, o apelante informou que tinha interesse e requereu o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a petição inicial junto aos autos. Posto isso, dando continuidade ao feito, o apelante solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 331.165,40 (trezentos e trinta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. Todavia, em 19/11/2020, o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito
.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$ 40.000,00 arbitrados na decisão monocrática estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Por fim, cumpre registrar que, como o próprio agravante reconhece, esta Câmara já tem entendimento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023